Tribunal: STF
Processo: HC 85799
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - CONCESSÃO DA ORDEM - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE
ACÓRDÃO DECORRENTE DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO - PREJUÍZO DE REVISÃO
CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA AO IMPETRANTE. Descabe
vislumbrar, em concessão de ordem anulando acórdão decorrente de
apelação, para que outro julgamento se realize, ato de
constrangimento, considerada a circunstância de se ter o prejuízo de
 revisão criminal